Tribunal: TJMT
Processo: 0003873-70.2012.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
APELADO(S):
ADEMAR LUIZ MULLER

Número do Protocolo: 19598/2018
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MOTOCICLETA APREENDIDA – FURTO NO PÁTIO DO DETRAN – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA ESTADUAL – CONFIGURAÇAO – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA – DANO MATERIAL CABIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE Nº 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A Responsabilidade Civil do ente público, e de suas autarquias estaduais pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta.
2. Evidente o dever da Autarquia Estadual de Trânsito em conservar o veículo apreendido e estacionado no pátio do DETRAN até a entrega seu proprietário, pois lá permaneceu sob a vigilância dos agentes públicos que trabalhavam no local, devendo indenizar pelo prejuízo material acarretado ao proprietário do bem.
3. O furto de motocicleta ocorrido no pátio do Detran não caracteriza dano moral indenizável, porquanto não foi capaz de causar sofrimento psíquico ou humilhação pessoal ao proprietário, constituindo mero aborrecimento.
4. Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

APELANTE(S):
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
APELADO(S):
ADEMAR LUIZ MULLER

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 3873-70.2012.8.11.0045 – código 84343 ajuizada por Ademar Luiz Muller, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o DETRAN/MT a indenizar o Autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, desde a data do evento danoso (furto – 18-6-2012) e ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, desde a data da prolação da sentença.
Condenou, ainda, o DETRAN/MT, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil e, considerando que o Autor decaiu de parte significativa do pedido de danos morais, em razão do valor de sua pretensão (R$ 39.000,00) restou condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do DETRAN/MT, arbitrado em 10% sobre o proveito econômico perdido, ou seja, R$ 3.400,00 reais, que deverão permanecer suspensos, em razão da gratuidade da justiça.
Em razão do reconhecimento a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Procurador do Estado de Mato Grosso, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensos em razão da gratuidade de justiça.
Consignou, por fim, a vedação de compensação dos honorários, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 94/101), o Apelante sustenta, preliminarmente a ilegitimidade ativa do Apelado, sob o argumento de que não comprovou ser o proprietário da motocicleta furtada no pátio do DETRAN/MT, uma vez que apenas colacionou um certificado de registro de veículo preenchido em se nome, na qualidade de adquirente; no entanto, no momento da apreensão, o veículo estava na posse de Alex Júnior de Souza, que não foi mencionado na inicial, a fim de justificar se era penas o condutor ou o atual possuidor do bem.
Destaca que, pairam dúvidas acerca da legítima posse e propriedade do bem, já que o Apelado quando o adquiriu deixou de cumprir com sua obrigação de realizar a transferência junto ao órgão de trânsito, não tendo nem mesmo qualquer registro de comunicação de venda em seu favor.
Pontua que, o Apelado não se desincumbiu do ônus probatório de seu direito, já que não fez nenhuma demonstração segura da realização do dano experimento, por ser questionável a propriedade do bem, em razão da ausência de transferência perante o DETRAN/MT, bem como pelo fato de no momento da apreensão a motocicleta estar na posse de terceiro.
Argumenta que, o contrato verbal ou não formal consistente na mera tradição do bem não é prova cabal de transferência de propriedade, direito real, no máximo demonstra existir uma relação obrigacional, de natureza pessoal.
Defende a inexistência de dano material, ressaltando que as provas dos autos não permitem a verificação de qualquer responsabilidade da Autarquia Estadual, uma vez que o veículo apreendido pela autoridade policial de trânsito e encaminhado ao pátio do DETRAN/MT, não teria o condão de transformar a Apelante como responsável pelo pleito indenizatório, por entender que o furto cometido por terceiros implica na responsabilidade subjetiva, onde se faz necessária a comprovação de dolo ou culpa e dos elementos como negligencia, imprudência e imperícia.
Afirma, também, que não restou caracterizado o dano moral, ante ausência de comprovação de que o dano repercutiu em sua esfera extrapatrimonial.
Por fim, sustenta que sendo julgados improcedentes os pedidos deve-se reconhecer a insubsistência da condenação ao pagamento de honorários do patrono da parte adversa.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando improcedente a ação de responsabilização civil c/c indenização por danos morais e materiais.
A certidão de fls. 105 atesta a tempestividade recursal.
O Apelado, apesar de devidamente intimado a apresentar as contrarrazões, quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 109.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender que não envolve interesse público na presente demanda (fls. 118).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante suscita, preliminarmente a ilegitimidade ativa do Apelado, sob o argumento de que não comprovou ser o proprietário da motocicleta furtada no pátio do DETRAN/MT, uma vez que apenas colacionou um certificado de registro de veículo preenchido em se nome, na qualidade de adquirente; no entanto, no momento da apreensão, o veículo estava na posse de Alex Júnior de Souza, que não foi mencionado na inicial, a fim de justificar se era penas o condutor ou o atual possuidor do bem.
Destaca que, pairam dúvidas acerca da legítima posse e propriedade do bem, já que o Apelado quando o adquiriu deixou de cumprir com sua obrigação de realizar a transferência junto ao órgão de trânsito, não tendo nem mesmo qualquer registro de comunicação de venda em seu favor.
Pontua que, o Apelado não se desincumbiu do ônus probatório de seu direito, já que não fez nenhuma demonstração segura da realização do dano experimento, por ser questionável a propriedade do bem, em razão da ausência de transferência perante o DETRAN/MT, bem como pelo fato de no momento da apreensão a motocicleta estar na posse de terceiro.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV indicando o Apelado como comprador da motocicleta C100 Biz ES 2001/2001 furtada, é prova suficiente de sua legitimidade.
Ressalto, por oportuno, que embora não tenha havido a efetiva transferência do veículo junto ao DETRAN para o novo adquirente, o documento de transferência com firma reconhecida em cartório é suficiente para demonstrar a sua posse sobre o bem móvel, já que transferência de bens móveis dá-se com a tradição.
Ressalto, por oportuno, que, o registro junto ao DETRAN constitui providência administrativa objetivando dar ciência do ato a terceiros, mas que em nada altera a questão da transferência da propriedade.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - FIXAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE EMBARGOS - CARÁTER PROTELATÓRIO - POSSIBILIDADE - VEÍCULO - ALIENAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA - BEM MÓVEL - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO - PAGAMENTO COMPROVADO - NÃO TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificado que os embargos de declaração possuíam caráter manifestamente protelatório, correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. Comprovado que a aquisição do veículo pela parte embargante se deu antes do ajuizamento da ação executiva e, portanto, antes do lançamento da restrição sobre o bem, há que ser presumida a boa-fé do terceiro adquirente, mesmo porque constitui mera irregularidade administrativa a não realização da transferência do registro de propriedade e a comunicação ao DETRAN, já que tal transferência, em caso de bem móvel, opera-se mediante simples tradição. Em tal situação, não há como reconhecer a ocorrência de fraude à execução, pelo que impera o não acolhimento dos embargos. (TJ-MG - AC: 10000190634345001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/7/2019, Data de Publicação: 23/7/2019)

Com essas considerações, REJEITO a preliminar suscitada.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 3873-70.2012.8.11.0045 – código 84343 ajuizada por Ademar Luiz Muller, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o DETRAN/MT a indenizar o Autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, desde a data do evento danoso (furto – 18-6-2012) e ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, desde a data da prolação da sentença.
Condenou, ainda, o DETRAN/MT, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil e, considerando que o Autor decaiu de parte significativa do pedido de danos morais, em razão do valor de sua pretensão (R$ 39.000,00) restou condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do DETRAN/MT, arbitrado em 10% sobre o proveito econômico perdido, ou seja, R$ 3.400,00 reais, que deverão permanecer suspensos, em razão da gratuidade da justiça.
Em razão do reconhecimento a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Procurador do Estado de Mato Grosso, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensos em razão da gratuidade de justiça.
Consignou, por fim, a vedação de compensação dos honorários, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.
Pois bem.
Como se sabe, a Constituição Federal/1988, ao regulamentar a responsabilidade civil da administração pública no art. 37, § 6º, adotou a teoria do risco administrativo, in verbis:
Art. 37. (...)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Todavia, no caso dos autos, a ocorrência do furto no pátio do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN – é matéria incontroversa. Foi o próprio servidor do Apelado que registrou o boletim de ocorrência (fls. 21), e a confirmação do furto consta da contestação.
Sob esse prisma, a considerar que o Apelante não zelou pela coisa, e era seu dever fazê-lo, resta configurada a sua responsabilidade, de modo a ressarcir o atual proprietário da motocicleta pelo prejuízo material ocasionado.
Nesse sentido:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA – CHAVE DO CARRO TRANCADA EM SEU INTERIOR – VIDRO QUEBRADO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – FURTO DE EQUIPAMENTOS DO AUTOMÓVEL NO PÁTIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS– INDENIZAÇÃO DEVIDA [...]
I Quando um dano decorre da omissão do Estado, ou seja, quando o ente estatal deixa de agir quando devia, age tardiamente ou age mal, aplica-se a regra da responsabilidade subjetiva, pelo que se exige dolo ou culpa, sendo desnecessário, todavia, individualizá-la, vez que pode ser atribuída genericamente ao serviço público a falta do serviço .
II É evidente o dever do Estado em conservar o veículo apreendido em ação policial e estacionado na Delegacia de Polícia até a entrega
seu proprietário, pois lá permaneceu sob a vigilância dos agentes públicos que trabalhavam no local .
[...]
V A inobservância pelo Estado-réu do dever de conservar o veículo até sua entrega ao proprietário resultou na subtração e, por conseguinte, na necessidade de reposição dos seguintes itens do automóvel da autora: dois pneus, uma roda, uma chave de rodas, um macaco e uma bateria, cujas despesas devem ressarcidas. [...]. (TJMS, Terceira Câmara Cível, relator Desembargador Marco André Nogueira Hanson, julgamento em 17/3/2014, DJe 21/3/2014). [Destaquei]

Portanto, está provado o dano e a omissão do DETRAN/MT em manter segurança no local onde ocorrido o furto, evidenciando o nexo causal entre tal conduta e o resultado lesivo, não havendo hipóteses que ensejariam a exclusão da responsabilidade da Administração.
Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, quanto à extensão do dano, entendo que se encontra comprovado nos autos que o valor do prejuízo sofrido pelo Autor foi aquele equivalente ao montante pago pela motocicleta, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme se verifica claramente do recebido de transferência de fls. 22 assinado pelo próprio requerente.
Todavia, acerca da condenação por dano moral, entendo que não há elementos nos autos capazes de se cogitar obrigação indenizatória por danos morais.
Isso porque, em que pesem os eventuais transtornos sofridos pelo Apelado, em razão do furto, não podem ser atribuídos ao Apelante, que não praticou o ato ofensivo.
Com efeito, a situação dos autos não permite a compreensão de que haja dano moral indenizável, porquanto apesar dos eventuais incômodos sofridos pelo Apelado com o furto da motocicleta, isto não deve lhe acarretar, automaticamente, direito a indenização a título de danos morais, porquanto não foi capaz de causar-lhe sofrimento psíquico ou humilhação pessoal, também não ocasionando vexame social que permita vislumbrar o advento de dano moral, constituindo, sim, mero aborrecimento.
Segundo os ensinamentos de Sérgio Cavalieri, só se deve reputar como dano moral ?a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.? (Programa de Responsabilidade Civil, 2. ed. São Paulo, Malheiros Ed., p.78)
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RECURSO QUE OBJETIVA A CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. No caso dos autos, pretende a autora, em sede recursal, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do furto de veículo estacionado nas dependências da requerida. 2. No entanto, a situação narrada na exordial corresponde a mero dissabor que se resolve na esfera material, não tendo a parte autora comprovado a ocorrência de afronta aos seus direitos de personalidade ou à sua dignidade. Incabível, assim, a concessão de indenização por danos morais no presente caso. 3. Deixa-se de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença em favor dos procuradores da apelada, pois já arbitrados em seu patamar máximo, a teor do que estabelece o § 11 do art. 85 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA, VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, QUE DAVA PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - AC: 70079984423 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 05/04/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019). [Destaquei]

O dano moral é um instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar dificuldades que são as mesmas existentes para a apuração do dano material, como é o caso dos autos, porquanto a pretensão de obter indenização pelo período em que se viu privado da motocicleta corresponde, na verdade, a um pedido implícito de lucros cessantes, cuja matéria não foi objeto de pedido inicial.
Desse modo, a condenação do Apelante a título de indenização por dano moral deve ser afastada.
Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para afastar a condenação do Apelante a título de indenização por dano moral, com sucumbência recíproca no patamar de 10 % sobre o valor da condenação, termos do art. 85 do CPC, que em relação ao Autor/Apelado resta suspensa, ante a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, estabeleço, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos do RE nº 870947/SE -Supremo Tribunal Federal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA